Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703912-06.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, ASSIS BARBOSA DE ALMEIDA, GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA, ALINE BARBOSA DE ALMEIDA, GIOVANI BARBOSA DE ALMEIDA, THAINARA BARBOSA DE ALMEIDA, NAYARA BARBOSA DE ALMEIDA, VIRGILIO LOPES DE ALMEIDA, LARISSA BARBOSA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator